Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, com pedido de liminar, visando o trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa, decorrente de abordagem policial considerada ilícita.
2. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo interno contra decisão que indefere liminar em habeas corpus; e (ii) saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal diante da alegada ilicitude da prova obtida por busca pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não comporta conhecimento por ausência de previsão legal e por não ser compatível com o rito célere do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
5. Quanto ao mérito do habeas corpus, a análise de suposta ilicitude da prova demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. A denúncia narra fatos que demonstram justa causa para a ação penal.
6. A abordagem policial, analisado nos limites do habeas corpus, foi motivada por conduta suspeita de terceiro, que ao avistar a policial correu para dentro do estabelecimento comercial, não configurando ilegalidade manifesta no ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “1. É incabível agravo interno contra decisão que indefere pedido liminar em habeas corpus, por ausência de previsão legal. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus exige a demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, o que não se verifica quando os fatos narrados na denúncia indicam justa causa para a persecução penal.
3. A análise aprofundada da legalidade da prova e da presença de justa causa demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere do habeas corpus.”

---
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 5o, LXVIII; 41; 244; 157, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 172.564/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no HC 804.427/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 07.03.2023; TJDFT, Acórdão 1965924, HC 0700681-83.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025.